Tribunal: CARF
Processo: 10855.003880/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003880/2008-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.238 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SONILA FARIA NOGUEIRA LOTZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 31/34) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 93/98), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
de R$ 10.104,71.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/09), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 46/52):
Em sua impugnação o contribuinte alega em preliminar que a descrição dos fatos não
permite saber com exatidão o motivo da autuação, se decorre da falta de comprovação
ou de previsão legal, desse modo haveria violação ao principio do contraditório e da
ampla defesa.
Em relação aos fundamentos indicados na descrição dos fatos, aponta que quanto à
Unimed teria sido apresentado cópia da proposta de adesão ao plano familiar e que
comprova o nexo de dependência entre o contribuinte e beneficiário. O titular do plano
é marido da impugnante. Aduz que torna a apresentar os referidos documentos, doc. 02.
No que diz respeito ao pagamento à psicóloga Vera Lúcia Ferreira do Carmo, no valor
de R$ 5.000,00, em síntese, reportando jurisprudência administrativa, apresenta novo
comprovante visando suprir as deficiências apontadas anteriormente pelo fiscal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003880/2008-34
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.238 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003880/2008-34

Admitindo a glosa do gasto com vacina no valor de R$ 353,00, conclui seu arrazoado,
protestando contra a multa de 75% alegando que a Constituição Federal veda o
confisco.
Requer ao final a nulidade por conta da preliminar de violação da ampla defesa e devido
processo legal, improcedência da glosa das despesas da Unimed e da psicóloga
mediante os documentos 02 e 04. Pretende também que seja afastada a multa de 75% e
ainda a produção de provas por todos os meios incluindo oitiva de testemunhas,
depoimentos e perícias. É o relatório.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 8a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados mediante
documentação idônea. Artigo 35, da Lei no 9.250/95 e Artigo 80, § 1°, Il e III, do
Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
As multas não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em instrumento de
desestimulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por
via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito
passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
PERÍCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS.
É indeferido o pedido de perícia quando for prescindível para a formação da convicção
em julgamento e em desacordo com o art. 16, IV do Decreto 70.235/72.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 27/09/2010 (e-fls. 55), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 25/10/2010 (e-fls. 58/64) contendo, após
descrição dos fatos processuais, os argumentos a seguir sintetizados:
- Afirma que a proposta de admissão ao plano familiar da Unimed juntada à
defesa refere-se à migração de contrato assinado em 29/05/1998, do qual não mais possui cópia.
- Expõe que obteve junto à administração da Unimed Sorocaba uma declaração de
que seu marido e seus dependentes foram usuários do Plano de Saúde SUF 2, código
018.7700.012359.00-0, inclusão em 29/05/1998 e exclusão em 29/10/2004. Ressalta que a data
de exclusão do plano é justamente a data de assinatura do contrato juntado à impugnação.
- Alega que no item 7 do contrato consta o nome dos beneficiários do plano,
caindo por terra a fundamentação apontada pelo Autor Fiscal e mantida pelo Julgador.
- Indica a juntada de cópia de sua certidão de casamento demonstrando o nexo de
dependência com o contratante do plano de saúde, Sr. Marcos Nogueira Lotz, bem como
documento emitido pela Unimed informando os pagamentos das mensalidades de plano de saúde
no ano 2003 realizados por seu marido.
- Suscita a inconstitucionalidade e o efeito confiscatório da multa de ofício
aplicada e apresenta jurisprudência do STF sobre o tema.
Ao analisar o Recurso Voluntário, este Colegiado converteu o julgamento em
diligência através da Resolução no 2002-000.209 para que a Unidade de Origem juntasse aos
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.238 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003880/2008-34

autos a Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento, haja vista a impossibilidade de se
identificar os pagamentos e os dependentes informados pela recorrente (e-fls. 89/98).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à dedução indevida de despesas médicas de R$ 4.751,71
referente ao plano de saúde Unimed.
Entre os documentos juntados ao Recurso Voluntário para contrapor as razões
trazidas pelo Colegiado a quo, encontra-se uma declaração da Unimed Sorocaba indicando os
usuários do plano de saúde contratado por Marcos Nogueira Lotz (e-fls. 75), marido da
recorrente (e-fls. 78). Não obstante, tendo em vista que este não consta da relação de
dependentes da Declaração de Ajuste Anual em exame (e-fls. 95), faz-se necessário identificar o
valor de contribuição de cada beneficiário para que se possa apurar o montante dedutível pela
interessada. O demonstrativo acostado aos autos com o montante pago no ano calendário 2003
não supre essa exigência (e-fls. 80).
Pelo exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta intime a Unimed Sorocaba Cooperativa de
Trabalho Médico Ltda a fornecer o comprovante dos valores pagos ao plano de saúde no ano
calendário 2003 individualizados por beneficiário abrangido pelo contrato (titular e
dependentes).
Posteriormente, a recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital